Tribunal: STF
Processo: AI 381105
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA. Súmulas 282 e 356-STF.
              I. - Questões constitucionais invocadas no RE não ventiladas no acórdão
recorrido: RE inadmissível: Súmulas 282 e 356-STF.
              II. - RE não admitido. Agravo não provido.